Tribunal: TCU
Processo: 008.572/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 307/2015, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 686764, função null, que teve como objeto CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA NA FORMA DE APOIO FINANCEIRO AEMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2015. EDITAL 05/2015. PROJETO: CINEMAGIC ARARUAMA CINEMAS (no da TCE no sistema: 1455/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas da empresa Cryk Cinema Araruama Ltda. (Cinemagic Araruama Cinemas Ltda.) [CNPJ: 12.991.031/0001-30] e de Karen Simionato Rodrigues de Souza (CPF: XXX.489.437-XX), Luan Issa de Freitas Forlin (CPF: XXX.847.938-XX) e Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (CPF: XXX.360.558-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema - Ancine e aos responsáveis; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.572/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cinemagic Araruama Cinemas Ltda (12.991.031/0001-30); Karen Simionato Rodrigues de Souza (XXX.489.437-XX); Luan Issa de Freitas Forlin (XXX.847.938-XX); Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gisele Silveira Paulo de Souza (OAB/RJ 089.408). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.